Tribunal: TJDFT
Processo: 0725429-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725429-55.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: C. V. F. G. REPRESENTANTE LEGAL: ANDREZA CRISTINA DA SILVA FERREIRA GOMES APELADO: CENED - CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA. - ME D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do pedido de concessão do efeito suspensivo do recurso por inadequação da via eleita, nos termo do artigo 1.012, §3o do Código de Processo Civil. Brasília, DF, 24 de março de 2021 16:44:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador